Tribunal: TJMT
Processo: 1041315-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041315-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREI GLADSTONE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.518.681-11 (PACIENTE), PRIMEIRA/SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES (4,5G DE MACONHA E 1,4G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA.
SUPOSTA REITERAÇÃO DELITIVA LASTREADA EM REGISTROS DE POSSE PARA USO PRÓPRIO E ATOS INFRACIONAIS
. IRRELEVÂNCIA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. PROGNÓSTICO DE PENA MAIS BRANDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência. O paciente foi detido com 4,5g de maconha e 1,4g de cocaína após tentar empreender fuga da guarnição policial. A
Defesa
sustent
ou
a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a desproporcionalidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da ínfima quantidade de drogas apreendida e da natureza dos antecedentes criminais do paciente, bem como se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso.

III. Razões de decidir:

3. A quantidade inexpressiva de entorpecentes apreendidos não evidencia periculosidade social elevada ou envolvimento profundo com a
macrocriminalidade
, afastando a necessidade da medida extrema do cárcere, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. Os registros criminais pretéritos do paciente, consistentes majoritariamente em posse de drogas para consumo pessoal e atos infracionais, não são idôneos para justificar o risco à ordem pública ou demonstrar periculosidade acentuada para o tráfico.

5. A manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, uma vez que, diante da primariedade técnica e da pequena quantidade de droga, vislumbra-se a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e de regime mais brando em caso de condenação, tornando a prisão cautelar desproporcional ao
resultado
do processo.

6. A necessidade de vincular o paciente ao distrito da culpa e evitar a reiteração delitiva pode ser suprida adequadamente pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, incluindo o monitoramento eletrônico.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedido procedente. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

Teses de julgamento:

“1. A pequena quantidade de droga, aliada à ausência de elementos concretos que indiquem habitualidade no comércio espúrio de grande vulto ou liderança em organização criminosa, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

2. Anotações por porte de droga para uso próprio não induzem, automaticamente, à conclusão de periculosidade para o tráfico ou risco grave à ordem pública.

3. A manutenção da prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade quando a imposição do cárcere
ante

tempus
revela-se medida mais gravosa do que a provável sanção final.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
e § 4o; CPP,
arts
. 282, § 4o, 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
PExt
no RHC 115173 RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.10.2019,
DJe
28.10.2019.

STJ,
AgRg
no RHC 212413 CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025,
DJe
30.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado

em
favor de
Andrei Gladstone Oliveira de Paula
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
1a Vara de Canarana
/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente
se
encontra
preso preventivamente, desde 16/08/2025
,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), além dos delitos de desobediência e resistência.

Em síntese,
a impetrante
alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:

a
)
inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b)
de
s
proporcionalidade da prisão
; c)
predicados pessoais favoráveis
; d)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; f) violação ao princípio da homogeneidade
.

Ao final
, requereu
a concessão d
a ordem
para revogar a prisão preventiva imposta ao
p
aciente, com a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugnou pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas à prisão.

Não houve pedido de liminar.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
330422887
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
(id
.
331034362
)

e
sintetizou

o
seu parecer
da seguinte forma
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO COMPROVADA – REGISTROS ANTERIORES DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO - PELA CONCESSÃO DA ORDEM”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
1a Vara de Canarana/MT
.

De proêmio, a materialidade e os indícios de autoria delitiva (
fumus
comissi
delicti
) encontram-se demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante e demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Passo à análise do
periculum
libertatis
e da fundamentação do ato coator.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em 16/08/2025, pelo magistrado plantonista, fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração. Vejamos excerto da decisão impugnada:

"6. O periculum
libertatis
fica igualmente configurado nos autos para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta evidenciada pela conduta do autuado ANDREI GLADSTONE OLIVEIRA DE PAULA. [...] Conforme descrito no boletim de ocorrência e ratificado pelo despacho policial, o custodiado, ao ser surpreendido pela guarnição policial em situação que indicava tráfico de drogas, empreendeu fuga em motocicleta
[...] Durante
a perseguição, arremessou objeto suspeito na via [...] e, após sofrer queda do veículo, resistiu ativamente à prisão

[...] 7. Além disso, os antecedentes criminais do autuado, conforme relatório amplo juntado aos autos, revelam passagens pretéritas por tráfico de drogas, posse de entorpecentes e outras condutas afins, em diferentes comarcas, circunstância que corrobora a necessidade de sua custódia para a proteção da coletividade."
(decreto prisional – APF n. 1001905-79.2025.8.11.0029, id. 204644014)

Em que pese a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, imperioso destacar a
exiguidade da quantidade de drogas apreendidas
. Conforme consta dos autos, foram encontrados em poder do paciente apenas
4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de maconha
e
1,4g (um grama e quatro decigramas) de cocaína
.

Embora a conduta de desobedecer à ordem de parada e resistir à prisão denote reprovabilidade, a quantidade inexpressiva de entorpecentes não
evidencia
, por si só, uma periculosidade social elevada ou o envolvimento profundo do agente com a
macrocriminalidade
que justifique a manutenção da medida extrema do cárcere antes do trânsito em julgado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a pequena quantidade de droga, aliada à ausência de elementos concretos que indiquem habitualidade no comércio espúrio de grande vulto ou liderança em organização criminosa, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Quanto ao fundamento da
reiteração delitiva
citado no decreto prisional ("
passagens pretéritas por tráfico de drogas, posse de entorpecentes
"), acolho as ponderações da Procuradoria-Geral de Justiça
,
porquanto
o

Parquet

anotou
que os registros criminais pretéritos do paciente versam, majoritariamente, sobre
posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06)
e atos infracionais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, anotações por porte de droga para uso próprio não induzem, automaticamente, à conclusão de periculosidade para o tráfico ou risco grave à ordem pública
(STJ -
PExt
no RHC: 115173 RJ 2019/0197939-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2019)
.

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva afronta o
princípio da homogeneidade
, corolário da proporcionalidade.

Considerando a primariedade técnica do paciente e a inexpressiva quantidade de droga apreendida (4,5g de maconha e 1,4g de cocaína), vislumbra-se, em tese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) em caso de eventual condenação. Assim, a imposição do cárcere
ante tempus
revela-se medida mais gravosa do que a provável sanção final — que poderá ser cumprida em regime diverso do fechado ou até substituída por penas restritivas de direitos —, tornando a custódia cautelar uma antecipação de pena desproporcional e injustificada.

Não se ignora a necessidade de vincular o paciente ao distrito da culpa e evitar a reiteração de condutas
ilícitas, considerando
especialmente a
tentativa de fuga narrada na decisão combatida. Para tanto, as
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública e a instrução criminal.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 3.
A condição de ré primária e sem antecedentes, associada à inexistência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva ou periculosidade acentuada,
afasta a legitimidade da medida extrema
, revelando-se suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da legislação vigente. 4.
A fundamentação judicial baseada apenas em presunções ou na
gravidade genérica
da infração penal não supre os requisitos constitucionais e legais da prisão preventiva, consoante a jurisprudência consolidada desta Corte Superior
. (...)." (STJ -
AgRg
no RHC: 212413 CE 2025/0074207-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva de
ANDREI GLADSTONE OLIVEIRA DE PAULA
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares (art. 319, CPP):

Comparecimento periódico em juízo
, mensalmente, para informar e justificar atividades;

Proibição de ausentar-se da Comarca
de residência sem prévia autorização judicial;

Recolhimento domiciliar no período noturno
(das 20h às 06h) e nos dias de folga;

Monitoração eletrônica
(tornozeleira), devendo o paciente observar o perímetro e as condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal/Origem.

A inobservância de quaisquer das medidas impostas poderá acarretar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP.

Delego ao juízo de origem (inclusive ao plantonista) a responsabilidade pela
expedição do alvará de soltura
em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente, acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025